Tribunal: TJES
Processo: 0003140-64.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3140
-
64
.20
19
.8.08.00
06

APELANTE: ALDAIR ARAUJO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Na espécie,
a
materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrências de fls. 16/18 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 54, que atesta que a vítima apresentou “arranhão em parte frontal da testa, no lado direito, e hiperemia para região temporal direita”. Por sua vez, a autoria delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial da vítima,
razão pela qual, não há que se falar em absolvição.

2
.

Recurso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003140-64.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDAIR ARAUJO DE SOUZA

APELADO: LAYLHA RAQUEL BRITO MOTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3140
-
64
.20
19
.8.08.00
06

APELANTE: ALDAIR ARAUJO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Na espécie,
a
materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrências de fls. 16/18 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 54, que atesta que a vítima apresentou “arranhão em parte frontal da testa, no lado direito, e hiperemia para região temporal direita”. Por sua vez, a autoria delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial da vítima,
razão pela qual, não há que se falar em absolvição.

2
.

Recurso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3140
-
64
.20
19
.8.08.00
06

APELANTE: ALDAIR ARAUJO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ALDAIR ARAUJO DE SOUZA
,

em face da
s
entença proferida pel
o Ju
í
z
o

da
1
ª Vara
Criminal
de
Aracruz
/ES
, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no
artigo
129, §
9º
, do Código Penal,
fixando-lhe a pena de
0
3
(
três
) meses
de detenção,
em regime
inicial
aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, pugnando a defesa pela absolvição do acusado, dado que, em sua visão, inexistiria prova segura da conduta ao mesmo atribuída.

P
ois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que
não
assiste
razão
a
o
apelante. Explico.

Verifica-se que os elementos probatórios reunidos ao feito demonstraram a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no artigo 129, § 9º, do Código Penal – lesão corporal qualificada pelas relações domésticas, perpetrada em face de sua ex-companheira Laylha Raquel Brito Mota.

Nessa senda, nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrências de fls. 16/18 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 54, que atesta que a vítima apresentou “arranhão em parte frontal da testa, no lado direito, e hiperemia para região temporal direita”. Por sua vez, a autoria delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial da vítima.

Cabe sempre relembrar que em delitos desta natureza, é sabido que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador, sobretudo quando comprovado que a mesma, além de agredida, sentiu-se intimidada.

Acresça-se que, no caso em testilha,
a
o ser interrogado em juízo (fl. 158), o Apelante apenas confessou ter puxado o cabelo da vítima, posteriormente mencionando que a vítima também puxou seu cabelo. Não obstante, observa-se que o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova que suscitasse dúvida acerca da credibilidade do depoimento da vítima, restando a negativa de autoria, sustentada em seu interrogatório, isolada dos demais elementos probatórios, razão pela qual merece acolhimento a tese acusatória.

Logo, não há que se falar em inexistência de lastro probatório para o decreto condenatório, sobretudo porque a condenação se baseou em todo o conjunto de provas colacionado aos autos, incluindo o seguro depoimento da vítima e o resultado do laudo pericial, os quais não deixam dúvidas quanto à prática do crime de lesão corporal, inexistindo outra prova que coloque em dúvida a sua palavra.

Nesse diapasão, chega-se à conclusão de que restaram comprovados os fatos narrados na denúncia, não existindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao Apelante.

Nessa senda, não há que se falar em absolvição.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)